Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-26.2021.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001826-26.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.281.330/0001-77 (APELANTE), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MT EMPILHADEIRAS LTDA - CNPJ: 23.574.499/0001-46 (APELANTE), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), MT EMPILHADEIRAS LTDA - CNPJ: 23.574.499/0001-46 (APELADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), RECICLATE COM.MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA - ME - CNPJ: 09.281.330/0001-77 (APELADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOSE CARLOS JESUS DA SILVA - MT EMPILHADEIRAS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS JESUS DA SILVA - MT EMPILHADEIRAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – NULIDADE DA SENTENÇA – ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ART. 357 DO CPC – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa a ausência de oportunidade para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendem produzir, especialmente quando o julgamento é fundamentado na ausência de elementos probatórios, e a matéria controvertida demanda dilação probatória.

O princípio constitucional da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) assegura às partes a possibilidade de utilizar todos os meios probatórios admitidos no ordenamento jurídico para o pleno exercício de seus direitos, sendo dever do magistrado permitir a adequada instrução do feito, em observância ao devido processo legal.

O julgamento antecipado da lide, com fundamentação na insuficiência de provas, sem oportunizar a especificação ou produção de outras provas relevantes, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Nos termos do art. 357 do CPC, o juízo deve assegurar às partes a produção das provas necessárias ao esclarecimento de fatos controvertidos, especialmente em casos que envolvam matérias fáticas cuja elucidação depende de instrução probatória.

Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução do feito, com a produção das provas requeridas e de outras que se revelem indispensáveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RECICLATE COM. MATERIAIS RECICLAVEIS LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, MT, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais e Morais”, movida pelo ora apelante em face de -
MT EMPILHADEIRAS
(JOSÉ CARLOS JESUS DA SILVA EPP).

A sentença foi proferida nos seguintes termos (ID 214066200):

“
Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas se houverem, pelo requerente.

Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo códex
.

Posto isso, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na
RECONVENÇÃO
condenando a reconvinda ao pagamento das dividas materializada nas notas fiscais no importe de R$ 29.816,83 (vinte e nove mil oitocentos e dezesseis reais e oitenta e três centavos).

Condeno ainda a parte requerente/ reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa reconvinda, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º, do mesmo códex
.” (SIC)

Em suas razões recursais de ID 214066208, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Juízo a quo desrespeitou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao não oportunizar às partes a possibilidade de especificar as provas que pretendiam produzir.

Sustenta que possui o direito de produzir as provas necessárias à comprovação de suas alegações.

No mérito, aduz que mantém relação negocial com a requerida e que, diante da má prestação dos serviços contratados, foi obrigada a retornar por três vezes à sede da apelada para reparos na empilhadeira (Hyster FT70, Motor Yanmar). Mesmo após essas tentativas, os serviços não foram devidamente realizados.

A apelante argumenta que, em razão da falha na prestação dos serviços, o contrato não foi cumprido integralmente, configurando-se a exceção do contrato não cumprido, o que torna a dívida inexigível. Assim, defende ser legítima a pretensão declaratória de inexistência de débito.

Afirma, ainda, que teve de contratar uma terceira empresa para realizar os reparos adequados no maquinário, o que comprovaria o dano material alegado nos autos.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja na unulada em razão do cerceamento de defesa ou, no mérito, seja reformada com o julgamento de procedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas em ID 214066214.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença
, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa por parte do juízo de primeiro grau, que teria desrespeitado os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, ao não oportunizar as partes a possibilidade de especificar as provas que pretendiam produzir.

Com efeito, na sentença recorrida, embora o magistrado tenha delimitado a causa e fundamentado a dispensa de dilação probatória sob o argumento de que "
o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito
", concluiu pela improcedência da inicial com base na
ausência de provas
.

Tal fundamentação, portanto, evidencia a falta de oportunidade para que as partes especificassem, justificadamente, as provas que pretendiam produzir, configurando, de fato, cerceamento ao direito de defesa da apelante.

A apelante busca, justamente por meio da produção de outras provas, demonstrar a falha na prestação dos serviços pela apelada, sob a tese de exceção do contrato não cumprido, o que tornaria inexigível a dívida consubstanciada nas notas fiscais protestadas (ID 214065691) relacionadas à suposta "prestação de serviços" pela apelada.

Dessa forma, as questões suscitadas nos autos são relevantes e pertinentes, o que reforça a necessidade de produção de provas adicionais, de modo a garantir o pleno exercício do direito de defesa e possibilitar à parte desincumbir-se de seu ônus probatório para sustentar seus pedidos.

Ressalte-se que os fatos em discussão, em tese, podem levar à modificação da sentença proferida, caso sejam analisados com observância das cautelas legais.

Nessa perspectiva, o cerceamento de defesa ocorre quando uma das partes é limitada em sua possibilidade de produzir provas necessárias à defesa de seus interesses, o que a prejudica em relação ao objetivo final do processo.

Vale destacar que o princípio constitucional da ampla defesa assegura ao litigante a oportunidade de utilizar o contraditório com todos os meios de prova disponíveis e admissíveis no direito.

Trata-se de um dever cogente imposto a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – FUNDAMENTAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. “
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021). (TJ-MT - AC: 10002896520208110087, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023). (Destquei)

Dessa forma, é evidente que a situação trazida na seara recursal, na qual a parte protestou pela produção de provas orais e outras que são relevantes para o esclarecimento da verdade real, demonstra que o tolhimento dessa oportunidade caracteriza afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. É o caso.

Com efeito, torna-se imprescindível permitir a produção das provas requeridas, a fim de possibilitar a eventual comprovação da tese de exceção do contrato não cumprido e evitar enriquecimento indevido da apelada, em prejuízo da contratante.

Caso necessário, outras provas poderão ser admitidas, a critério do juízo de primeiro grau, em conformidade com o disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, que deve ser plenamente observado.

Neste contexto, é imprescindível a anulação da sentença que, ao desconsiderar a necessidade de dilação probatória, desrespeitou o devido processo legal.

Retornando os autos à instância de origem, as provas requeridas poderão ser colhidas, juntamente com outras que se revelem necessárias ao esclarecimento do ponto controvertido.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença, por consequência,

determino o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025